Tribunal: STF
Processo: RE 114973
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
- EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DO 'QUANTUM'
EXPRESSO EM ORTNS. OCORRENCIA DE PRECLUSAO SOBRE O ÚNICO TEMA DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO FOCALIZADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO (ART. 117,
PARAGRAFO 1., DA C.F.), A FALTA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
DECISÃO QUE LHE INDEFERIU O PROCESSAMENTO.
O ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA NÃO DISPENSA O EXAME DOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRECEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.